Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-49.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006347-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA - CPF: 026.357.231-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR AR. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 247, REGRA GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

No artigo 250 do CPC, explícito é:
“O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

I - os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências; II - a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução”.

Não há a probabilidade do direito tampouco prejuízo, haja vista o procedimento adotado em Execução, embora, disponha o CPC sobre a citação por AR de forma geral, ainda assim na parte geral, de uma leitura atenta e concatenada, explicita a citação por mandado através de Oficial de Justiça para embargar a execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006347-49.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ÁGUA BOA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000067-96.2023.8.11.0021 ajuizada em face de
UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA,
que determinou a citação do executado por meio de Oficial de Justiça e não por aviso de recebimento.

O agravante alega “a decisão agravada incorreu em violação ao art. 247 do Código de Processo Civil, o qual prevê a citação pelo correio como regra geral, sem excepcionar a adoção dessa modalidade citatória para as execuções; “O art. 249 confirma o estabelecimento da citação postal como regra geral, já que determina a citação por oficial de justiça como exceção, aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas pela legislação ou quando frustrada a citação pelo correio”; “Da análise do procedimento executivo, verifica-se que não há incompatibilidade alguma entre a citação da parte devedora por meio de carta e as diligências iniciais dos art. 829, do Código de Processo Civil, devendo se proceder a uma interpretação harmônica, ou seja, depois do decurso "in albis" do prazo para pagamento da dívida, nada impede que seja efetuada penhora, avaliação ou arresto de bens do executado, pelo oficial de justiça, conforme, inclusive, advertido na carta citatória”; “A interpretação de que a previsão do art. 829, § 1º do Código de Processo Civil inviabiliza a citação postal na execução é errônea, porque limita a amplitude do conceito de mandado e deixa de compreender a complexidade da citação na execução, pois haverá, ou não, dois ou mais atos (citação, penhora ou arresto, etc.), ou seja, é possível que a citação seja feita pelo correio, veículo por meio do qual o mandado será dirigido, e somente em caso de o executado não adimplir o valor devido em três dias é que as demais diligências poderão ser promovidas, ressalvadas as demais possibilidades processuais à disposição do exequente e do executado”; fundamenta ainda “No que se refere ao risco de dano grave ou de difícil reparação, atente-se ao esforço que será demandado pelo Agravante, arcando com todas as custas para tanto, será prejudicado pelo longo decurso do tempo até a efetiva citação dos Agravados. Enquanto isso, o processo se encontra paralisado, tolerando a inadimplência do contrato pelos devedores e possibilitando a dilapidação de possível patrimônio, além de dar azo à extinção da ação, uma vez que a decisão agravada determinou a citação dos executados via Oficial de Justiça, de modo que se a providência não foi realizada o processo será extinto”,
“Ademais,
o direito do Bradesco
é relevante e foi cabalmente demonstrado, sendo certo que o art. 247 do Código de Processo Civil, prevê a citação pelo correio como regra geral, sem excepcionar a adoção dessa modalidade citatória para as execuções”
; por fim, requer a concessão liminar e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja determinada a citação dos executados pela via postal.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000067-96.2023.8.11.0021 ajuizada em face de
UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA,
que determinou a citação do executado por meio de Oficial de Justiça e não por aviso de recebimento.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A pretensão é de que seja determinada a citação do executado, pelo Correio, via AR. E, não por meio de Oficial de Justiça, como manda a disposição do CPC, na parte relativa a execução.

Dispõe o artigo 829 e 830 do CPC:

“O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo”.

Com relação a tese de aplicação do artigo 247 do CPC:
“A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto:....”
, tem-se que nada menciona sobre procedimento de execução, também, consoante o artigo 249 do CPC, este dispõe que “
A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em le
i, ou quando frustrada a citação pelo correio”.

No artigo 250 do CPC, explícito é:

“O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:

I - os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências;

II - a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia,
ou para embargar a execução”.

Nesses moldes, não vejo a probabilidade do direito do Banco Bradesco, tampouco prejuízo, haja vista o procedimento adotado em Execução, embora, disponha o CPC sobre a citação por AR de forma geral, ainda assim na parte geral, de uma leitura atenta e concatenada, explicita a citação por mandado através de Oficial de Justiça para embargar a execução.

Assim, a partir de uma interpretação inteligível da norma processual e seus ritos, corroborado a ausência de prejuízo, impõe-se seja mantida a decisão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE AVALIAÇÃO E PENHORA DE BENS. NORMA COGENTE. DOMICÍLIO DA EXECUTADA EM OUTRA COMARCA. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1.

Na ação de execução de título executivo extrajudicial, é cogente constar do mandado de citação a ordem de penhora e avaliação, a serem cumpridas por oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento do débito, no prazo de três dias, conforme estabelece o §1º do art. 829 do CPC.

2.

Ante a circunstância de a parte executada residir em outra comarca da Federação, não contígua, a citação deve ser realizada por carta precatória, ante a necessidade do cumprimento do ato citatório por oficial de justiça.

3.

A norma contida no art. 775 do CPC, que concede ao exequente o direito de desistir de alguma medida executiva, diz respeito aos atos expropriatórios após aperfeiçoada a relação processual, ou seja, após cumprido o ato complexo de citação, avaliação e penhora de bens. Por falta de amparo legal, não é dado ao credor alterar a regra procedimental e o cumprimento do ato citatório para dispensar a avaliação e penhora de bens da devedora. 4.

A manifestação do exequente de que o cumprimento do ato citatório por carta precatória seria dispendioso não autoriza a alteração da regra procedimental para que haja simples citação da executada para pagar a dívida, por carta, sem que conste a ordem de avaliação e penhora de bens. 5.

Agravo de instrumento desprovido
.

(Acórdão 1205360, 07117883720198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS. INVIABILIDADE. DIANTE DA EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 829, DO CPC. QUE REGRA A CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO, DISPONDO ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, O QUE DEVERÁ SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, INVIÁVEL QUE A CITAÇÃO SE DÊ PELOS CORREIOS, POR INTERMÉDIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 247, DO CPC AO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. MANTIDA A DECISÃO SINGULAR.NÃO DEMONSTRADO O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52424440320228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-04-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS. INVIABILIDADE. DIANTE DA EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 829, DO CPC. QUE REGRA A CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO, DISPONDO ACERCA DA PENHORA E AVALIAÇÃO, O QUE DEVERÁ SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, INVIÁVEL QUE A CITAÇÃO SE DÊ PELOS CORREIOS, POR INTERMÉDIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INAPLICANILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 247, DO CPC AO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. MANTIDA A DECISÃO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 52424440320228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 30-11-2022).

Ressalva-se ainda que, em que pese se tratar de execução, o despacho inicial nem seria passível de recurso, por ausência de conteúdo decisório.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023